Tribunal: TJES
Processo: 5022139-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022139-81.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: SERGIO ARAUJO NIELSEN

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AUTOS Nº 5022139-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: SERGIO ARAUJO NIELSEN

VOTO

Trata-se de recurso interposto por BANCO BRADESCO contrastando a sentença que o condenou no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 por negativa de autorização de pagamento por cartão de débito, apesar de existir saldo na conta do recorrido.

Em recurso, o recorrente alega inexistência de falha na prestação de serviço, bem como de prova de que a negativa se refere ao cartão do recorrido.

Analisando os autos, tenho que o recorrido comprova que, ao utilizar o cartão emitido pelo requerido, transações não foram concluídas.

Entretanto, razão assiste ao recorrente quando alega que esse fato, por si só, não se traduz em falha na prestação do serviço.

Com efeito, o recorrente comprova que dezenas de transações foram efetivamente concluídas antes, durante e depois do ajuizamento da demanda o que corrobora que a negativa está relacionada a determinada maquininha de cartão.

Corrobora essa hipótese o fato de que o código de erro mostrado na máquina não informa inexistência de saldo (algo que, de fato, poderia ofender a honra do recorrido), mas “tentativas excedidas”.

Assim, diante do conjunto probatório, não há como excluir a possibilidade de que a falha no processamento da transação seja de terceiro não incluído na relação processual, sendo essa, aliás, a hipótese que se evidencia mais provável.

E mais. Ainda que se tratasse de uma falha do recorrente, tenho que eventual erro no pagamento não seria suficiente para gerar dano moral indenizável, notadamente ante a inexistência de prova que esse erro frustrou um pagamento pela inexistência de outro meio disponível.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, revogando a decisão antecipatória deferida no curso do processo.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)